Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716946-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CONDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que a agravante interpôs recurso em 04.05.2023 sem demonstrar o recolhimento do preparo (ID 46365375), o que aconteceu apenas no dia seguinte, 05.05.2023 (IDs 46401312 e 46401313). Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo. Logo, por força do contido no § 4o do mesmo normativo, intime-se a recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador